Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-98.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-98.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO - CPF: 891.286.481-53 (EMBARGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO - CPF: 891.286.481-53 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DEINEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDIC-TRIBUTÁRIA – EMPRESA EXTINTA SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO – COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FATOS GERADORES ANTERIORES À BAIXA DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – OPTANTE DO SIMPLES – EXIGENCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – APELO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

2.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Luciene Francisca dos Reis Azevedo e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, pelo qual, à unanimidade desproveu o recurso.

A parte autora, ora Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que a decisão incorreu em contradição e omissão, eis que não analisou os argumentos recursais, notadamente que nunca houve a necessidade de entrega das escriturações fiscais digitais (EFD).

Aduz que, no caso em apreço, trata-se de prova negativa, já que anteriormente, não havia a exigência para entregar o EFD.

Assevera, ainda, que houve omissão porquanto afirmou, no recurso de apelação, que por se tratar de empresário individual, não teria a obrigatoriedade de entregar o EFD.

Posto isso, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de prover o recurso apresentado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso embarga do acórdão, ao argumento de que não foi analisada a majoração dos honorários de sucumbência, em razão do desprovimento do apelo.

As contrarrazões, pelo não acolhimento dos recursos, foram apresentadas, id. 212171665 e 212995190.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargantes visam a reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por eles evidenciados, cuja ementa abaixo transcreve-se:

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EMPRESA EXTINTA SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO – COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FATOS GERADORES ANTERIORES À BAIXA DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – OPTANTE DO SIMPLES – EXIGENCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor, de modo que vigente a exigência de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente.

2. A baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades. Inteligência do artigo 9º, §4º, da LC nº 123/2006.

3. O débito definitivamente constituído possui fato gerador anterior à baixa da empresa e, portanto, legítima sua cobrança.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Embargos da parte autora Luciene Francisca dos Reis Azevedo

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é contraditória e omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos no recurso, notadamente, o argumento de que, por se tratar de empreendedor individual, não seria necessária a entrega da escrituração fiscal digital, sobretudo porque essa obrigação não lhe fora imposta anteriormente.

Como visto, a parte embargante ingressou com ação anulatória de lançamento tributário contra o Estado de Mato Grosso sustentando que o ente estatal efetuou lançamento tributário referente a supostos débitos no valor de R$ R$ 54.685,80 (cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), consubstanciada na CDA n. 20191707616.

Informou que a empresa da qual era sócia, L. F. de Reis -ME, foi extinta em novembro de 2015, mas a baixa apenas foi providenciada posteriormente, em 2020, uma vez que a autora estaria convalescendo de problemas de saúde, o que inviabilizou a regularização anteriormente.

Da análise do acórdão impugnado, confere-se que a suposta contradição e consequentemente a omissão apontada pela Embargante é descabida, pois no que pertine à insurgência recursal, o acórdão embargado consignou que, nada obstante a recorrente afirme que era optante do SIMPLES nacional, e por tal motivo, seria dispensada de entregar a escrituração fiscal digital (EFD), não se desincumbiu do ônus de comprovar que em nenhum momento, durante as atividades da empresa, foi necessária apresentar a referida documentação, ou mesmo que apresentou documentação equivalente.

Desse modo, o ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico, estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário.

Com efeito, a obrigação acessória, de entrega dos arquivos magnéticos da Escrituração Fiscal Digital (EFD), está prevista em lei, assim como a penalidade a ser aplicada nos casos de descumprimento, nos termos do artigo 45, VII, a-1, do mesmo diploma legal, alterado pela Lei 8.628/06.

Assim, confere-se que, no caso dos autos, a recorrente não demonstrou que durante sua atividade estava isenta de apresentar a documentação pela qual foi multada.

Por fim, consigna-se que conquanto a autora, ora embargante afirme que ficou impossibilitada de exercer suas atividades, desde o ano de 2015, inexiste nos autos, documentos que demonstrem, de plano, que manteve-se na situação de inatividade desde aquela data até a sua efetiva baixa em 2020.

Dessarte, o encerramento das atividades da empresa deve ser comunicado ao órgão público competente, e na ausência dessa comunicação, ou de provas aptas a demonstrar a efetiva cessação da atividade empresarial, presume-se o regular funcionamento do estabelecimento até seu encerramento efetivo.

Ante essas considerações, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o
decisum
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,

“[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Dos Embargos do Estado de Mato Grosso

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo ente estatal, revela-se que foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha desprovido o Apelo da parte autora, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos
honorários
.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os
honorários
sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau
recursal
.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 12% (doze por cento) aos
honorários
fixados pelo Juízo de Primeiro Grau,
observada a concessão de justiça gratuita em favor da autora/Apelante
.

Forte nessas razões,
REJEITO
o recurso interposto por Luciene Francisca dos Reis Azevedo
,

e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, do Estado de Mato Grosso, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos
honorários
para o correspondente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e, via de consequência, acrescento ao dispositivo do Recurso de Apelação:

“Por fim, majoro o valor dos
honorários
advocatícios arbitrados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Agravada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.,
observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024